Tribunal: TJSP
Processo: 2256960-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Extinção do Crédito Tributário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição contra decisão que rejeitou monocraticamente embargos declaratórios manejados contra decisão que indeferiu petição inicial de ação reclamatória – RECLAMAÇÃO – Ajuizamento com o intuito de aplicação da decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade do inciso II do artigo 13 da Lei Estadual

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição contra decisão que rejeitou monocraticamente embargos declaratórios manejados contra decisão que indeferiu petição inicial de ação reclamatória – RECLAMAÇÃO – Ajuizamento com o intuito de aplicação da decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade do inciso II do artigo 13 da Lei Estadual no 13.296/2008 (com a redação dada pela Lei 17.293/2020), por ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal em relação à extinção de isenção, em determinadas hipóteses, do IPVA para portadores de necessidades especiais – Circunstância em que o Colendo Órgão Especial tem posição consolidada no sentido da inadequação da via reclamatória para invocar uniformização de jurisprudência com base em precedente não vinculante 'erga onmes' – Situação, ainda, que a decisão reclamada foi prolatada antes do julgamento do incidente de inconstitucionalidade, de modo que não poderia haver descumprimento de decisão ainda não tomada - Recurso interno não provido.*